Tribunal: STF
Processo: HC 115358
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA – RÉU BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NÃO SUJEITO, PORTANTO, A NENHUMA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA, NO CASO, DE REQUISITO ESSENCIAL (A PRISÃO DO RÉU) À EFETIVAÇÃO DESSE IMPORTANTE INSTRUMENTO DE GARANTIA DOS DIREITOS DO CONDENADO POR DECISÃO JUDICIAL AINDA PENDENTE DE RECURSO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO INDEFERIDO.